Tribunal: TJES
Processo: 0003485-58.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003485-58.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON VIANA CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO. EMBARGANTE MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Quanto a alegação de contradição, não se verifica a existência de proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo que a alegação ministerial pretende uma reanálise do processo, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no voto condutor do acórdão, que reduziu a pena do embargado, para fixá-la em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

2. Em razão da quantidade da pena, e o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), restou estabelecido o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, sendo a pena corpórea substituída, por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, inexistindo qualquer vício em tal proceder.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003485-58.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON VIANA CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do v. Acórdão Id. 6793621, que deu parcial provimento a apelação defensiva para, mantendo a condenação pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), reduzir a pena do acusado
MAICON VIANA CALDEIRA
, fixando-a, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída, por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

O Ministério Público Estadual sustenta (id 7269577), em síntese, a existência do vício da contradição no acórdão pois, no seu entender, o regime correto para o início do cumprimento da pena é o semiaberto, já que o embargado ostenta maus antecedentes.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, pelo dossiê consolidado do veículo emitido pelo DETRAN/ES, auto de apreensão e laudo unificado da divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil, assim como a autoria, pois as testemunhas, agentes da guarda municipal, relataram que, realizada a consulta acerca da motocicleta conduzida pelo acusado, constatou-se que era produto de furto/roubo.

2. Reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), até porque, o acusado não comprovou a sua aquisição regular, ônus que lhe incumbia. Precedente do STJ.

3. Deve ser afastada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na segunda fase dosimétrica, uma vez que as guias de execução penal nº 121807 e 109926, foram extintas, respectivamente, em 25/04/213 e 23/01/2012, sendo certo que o fato aqui apurado ocorreu em 25/12/2020, quando já ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos.

4. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado, substituindo-a por restritivas de direito, na forma do art. art. 44, § 2º, do CP.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0003485-58.2020.8.08.0050 Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/01/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Em relação
a alegaç
ão

de
existência do vício da
contradição
, não verifico a sua ocorrência, já que inexistem proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo, que a alegação ministerial, pretende uma reanálise das questões decididas quando do julgamento, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada, no voto condutor do acórdão.

No caso, esta colenda Câmara Criminal reduziu a pena do embargado, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em razão do afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), que motivou a fixação do regime semiaberto, na sentença.

Assim, em razão da quantidade da pena e o decote da referida agravante, restou estabelecido o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, sendo a pena corpórea substituída, por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, inexistindo qualquer vício em tal proceder.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos seus interesses.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO